Tribunal: TJDFT
Processo: 20130111921137APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. OMISSÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.O nexo de causalidade necessário para caracterizar o crime omissivo impróprio decorre de uma relação normativa, na qual o agente que se omite, deveria e poderia, por imposição legal, agir para evitar o resultado, o qual acaba ocorrendo em razão da omissão dolosa ou culposa do agente.
2. Não havendo elementos que confirmem atuação do réu em desacordo com o prescrito na literatura e rotina médica nem omissão perante o caso que lhe foi apresentado (recém-nascido com sopro), a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e improvido.